Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia contábil, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, nos termos da Medida Provisória no 2.170-01/2001, sendo possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que haja expressa pactuação. Para tal, é suficiente à compreensão do consumidor a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a legalidade da cobrança de juros capitalizados no caso, também se mostra legal a utilização da Tabela Price de amortização. Se não está prevista a cobrança de comissão de permanência no contrato pactuado entre as partes, é descabido o pedido de reconhecimento da cumulação indevida da comissão de permanência com os demais encargos fixados em caso de mora.